Tribunal: TJBA
Processo: 8004130-66.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004130-66.2025.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DIEGO SILVA SOUZA

APELADO: LARISSA DOS SANTOS MACHADO

Advogado(s)
:
RONALDO MOREIRA DE OLIVEIRA, SAMUEL MIRANDA CONCEICAO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo determinação judicial para cumprimento de obrigação de fazer no prazo de 15 dias.

A embargante sustentou omissão quanto à aplicação da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL e à inviabilidade técnica do prazo fixado, pleiteando efeitos modificativos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) à análise da regulamentação da ANEEL aplicável ao prazo de execução de obras em rede elétrica; e (ii) à razoabilidade do prazo judicial fixado para cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente as questões devolvidas pela apelação, observando o art. 489, §1º, IV, do CPC.

A controvérsia acerca do prazo para cumprimento da obrigação não foi objeto de impugnação específica no recurso de apelação, incidindo o princípio tantum devolutum quantum appellatum.

A alegação baseada na Resolução ANEEL nº 1.000/2021 configura inovação recursal indevida.

O prazo fixado decorre de determinação judicial fundada na urgência e na necessidade de correção de falha na prestação do serviço, não se tratando de mera aplicação de normas regulatórias administrativas.

Pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadequada a via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões devolvidas pelo recurso, sendo vedada inovação recursal em sede de aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.469.506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8004130-66.2025.8.05.0110, originários da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, de Família, Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Irecê/BA, tendo como Embargante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Embargada LARISSA DOS SANTOS MACHADO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA